Tribunal: TJES
Processo: 5003407-27.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária, julgou improcedente o pedido de pagamento de gratificação de regência de classe, com base em lei municipal revogada, e condenou a autora por litigância de má-fé, nos termos do inciso I do art. 80 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se a dedução de pretensão com fundamento em norma expressamente revogada configura, por si só, litigância de má-fé, a autorizar a aplicação da respectiva multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação do elemento subjetivo, qual seja, o dolo da parte em praticar uma das condutas elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil, com o intuito de prejudicar o andamento do processo ou a parte adversa.

4)
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dolo processual não pode ser presumido, de modo que a simples improcedência da ação, ainda que baseada em interpretação equivocada da legislação ou em norma já revogada, não é suficiente para caracterizar a má-fé, sendo indispensável a demonstração de conduta intencionalmente desleal ou temerária.

5)
Embora a pretensão da autora estivesse fundada em lei municipal revogada há mais de três décadas, não há elementos que comprovem a intenção de alterar a verdade dos fatos ou de utilizar o processo para obter objetivo ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso conhecido e provido para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

"1. A condenação por litigância de má-fé, com fundamento no inciso I do art. 80 do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração inequívoca de dolo processual, não sendo suficiente a mera propositura de ação fundada em norma revogada ou em interpretação jurídica equivocada."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 79, 80, I, e 81.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.734.050/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 12/08/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.827.793/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28/04/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003407-27.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANI CERUTTI GAIGHER

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária, julgou improcedente o pedido de pagamento de gratificação de regência de classe, com base em lei municipal revogada, e condenou a autora por litigância de má-fé, nos termos do inciso I do art. 80 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se a dedução de pretensão com fundamento em norma expressamente revogada configura, por si só, litigância de má-fé, a autorizar a aplicação da respectiva multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação do elemento subjetivo, qual seja, o dolo da parte em praticar uma das condutas elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil, com o intuito de prejudicar o andamento do processo ou a parte adversa.

4)
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dolo processual não pode ser presumido, de modo que a simples improcedência da ação, ainda que baseada em interpretação equivocada da legislação ou em norma já revogada, não é suficiente para caracterizar a má-fé, sendo indispensável a demonstração de conduta intencionalmente desleal ou temerária.

5)
Embora a pretensão da autora estivesse fundada em lei municipal revogada há mais de três décadas, não há elementos que comprovem a intenção de alterar a verdade dos fatos ou de utilizar o processo para fim ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso conhecido e provido para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

"1. A condenação por litigância de má-fé, com fundamento no inciso I do art. 80 do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração inequívoca de dolo processual, não sendo suficiente a mera propositura de ação fundada em norma revogada ou em interpretação jurídica equivocada."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 79, 80, I, e 81.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.734.050/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 12/08/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.827.793/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à condenação da apelante por litigância de má-fé, na sentença que julgou improcedentes os pedidos, referentes ao pagamento da gratificação de regência de classe.

A recorrente defende, em suma, a ausência dos requisitos para a condenação por litigância de má-fé e a inexistência de advocacia predatória.

O
decisum
objurgado assentou que a Gratificação de Regência de Classe, originalmente prevista inciso IV do art. 48 da Lei Municipal nº 1.117/1987, fora revogada pela Lei Municipal nº 1.254/1990, que instituiu novo estatuto para o magistério do Município de Guarapari e deixou de prever a referida vantagem.

Ademais, as legislações posteriores, notadamente as Leis Municipais nº 1.820/1998 e nº 1.823/1998, que reorganizaram o Estatuto e o Plano de Carreira do Magistério, nem tampouco reintroduziram a gratificação em questão.

Sob esse prisma, a pretensão deduzida, baseada em norma revogada há mais de três décadas, fora considerada pelo juízo de primeiro grau como contrária a texto expresso de lei, a caracterizar a litigância de má-fé, nos termos do inciso I do art. 80 do CPC.

Pois bem. Nos termos dos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil, para configuração da litigância de má-fé, exige-se a comprovação de que a parte agiu dolosamente com o propósito de alterar a verdade dos fatos, abusar do direito de ação ou causar prejuízo processual à parte adversa.

É de se conferir o rol elencado no artigo 80 do CPC:

Art. 80. [...]

I - deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - altera a verdade dos fatos;

III - usa o processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opõe resistência injustificada ao andamento do processo;

V - procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provoca incidente manifestamente infundado;

VII - interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório.

Contudo, a jurisprudência do STJ somente admite a imposição da penalidade por litigância de má-fé quando há efetiva comprovação do elemento subjetivo, qual seja, o dolo processual.

É preciso demonstrar a intenção deliberada de praticar uma das condutas previstas no referido artigo, com o fim de prejudicar o andamento do processo ou a parte adversa, em nítido abuso do direito processual, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

[...] Da mesma forma,
esta Corte entende que "o exercício do direito de recorrer não implica, necessariamente, no abuso de tal direito e, para a configuração da litigância de má-fé (arts. 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015), é preciso a caracterização de culpa grave ou dolo por parte do recorrente, não podendo ser presumida a atitude maliciosa" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.485.298/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/2/2020).

[..] (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.734.050/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de
18/8/2025
.)

ADMINISTRATIVO. CONTRATOS. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA JULGAMENTO COLEGIADO. MATÉRIA DISCUTIDA NOS DECLARATÓRIOS QUE COINCIDE COM O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
[...]
Agravo Interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.827.793/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

In casu
, embora a recorrente tenha partido de interpretação equivocada da legislação municipal, não subsistem elementos que comprovem a intenção de enganar o Poder Judiciário ou de causar dano ao Município.

Dessa forma, a simples rejeição do pedido inicial não autoriza a condenação por litigância de má-fé.

Nesse sentido trilha a jurisprudência desta Corte, inclusive desta Primeira Câmara Cível,
conforme precedentes
relacionados aos mesmos fatos
:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL . INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que negou pedido de Gratificação de Regência de Classe e condenou a autora por litigância de má-fé, com multa e menção à litigância predatória. A apelante sustenta que sua pretensão é legítima e pede o afastamento da multa e da menção à litigância predatória . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Duas questões: (i) existência de dolo processual para configurar litigância de má-fé; (ii) interesse recursal para impugnar a menção à litigância predatória. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
A litigância de má-fé exige dolo processual, não bastando a improcedência da ação. 4. A interpretação equivocada da legislação municipal não caracteriza má-fé se ausente a intenção de prejudicar a parte adversa . 5. A menção à litigância predatória na sentença não gera efeitos concretos, inexistindo interesse recursal para sua impugnação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso parcialmente conhecido e provido para afastar a multa por litigância de má-fé. Tese de julgamento: 1. A litigância de má-fé exige dolo processual. 2 . Erro na interpretação da legislação não caracteriza má-fé sem intenção dolosa. 3. A simples menção à litigância predatória na motivação não confere interesse recursal, sobretudo quando ausente medida concreta determinada na parte dispositiva da sentença.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 80, I e III, 81 e 96. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1873464/MS, Quarta Turma. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50033371020248080021, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, p. em
09/04/2025
)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO . REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, além de julgar improcedente o pedido de pagamento da Gratificação de Regência de Classe, condenou a parte autora por litigância de má-fé, sob o fundamento de que a pretensão foi deduzida contra texto expresso de lei, em afronta ao artigo 80, I, do Código de Processo Civil . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora, ao pleitear a gratificação extinta pela Lei Municipal nº 1.254/1990, incorreu em litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil . III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A configuração da litigância de má-fé exige prova inequívoca de que a parte atuou de forma dolosa, abusando do direito de ação, alterando a verdade dos fatos ou causando prejuízo processual à parte adversa. 4 . O ajuizamento de ação com fundamento em interpretação razoável da legislação municipal não caracteriza, por si só, conduta temerária ou abuso do direito de ação. 5. A improcedência do pedido não implica automaticamente na presunção de má-fé, sendo necessária a demonstração de comportamento intencionalmente desleal, o que não restou evidenciado no caso concreto. 6 . Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que a condenação por litigância de má-fé deve observar a comprovação de dolo processual, sendo incabível a mera penalização pelo exercício do direito de ação ou de recorrer. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé . Tese de julgamento: "A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual, não sendo suficiente a mera improcedência da demanda fundada em interpretação razoável da legislação aplicável."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 79 a 81. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-AREsp 2 .750.797; STJ, AgInt-AREsp 2.681.064; TJES, AC 0000736-64 .2012.8.08.0045. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50041478220248080021, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, p. em
29/04/2025
)

Quanto à litigância predatória, constata-se a ausência de interesse recursal, visto que a sentença atacada não determinou a expedição de ofício à OAB, apenas mencionou essa providência, ordenada em processo distinto.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para afastar
a condenação por
litigância de má-fé
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 13.10.2025 a 17.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão virtual do dia 13.10.2025 a 17.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.